Tribunal: TJMT
Processo: 1009076-76.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009076-76.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUCAS APARECIDO NUNES DE CAMPOS - CPF: 052.575.751-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALLACE LARA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 024.820.621-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SANTANA DE SOUZA - CPF: 829.920.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ GONÇALO DE CAMPOS (ASSISTENTE), MAYKON DOUGLAS AP. NUNES DE CAMPOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS.
REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO
.
MÉRITO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o apelante à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa pleiteia: (
I
)
preliminarmente,
nulidade das provas obtidas por busca domiciliar; e (
II
)
no mérito,
absolvição por atipicidade da conduta.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (
I
) saber se houve nulidade na busca domiciliar realizada, considerando os fundamentos apresentados para o ingresso na residência; e (
II
) verificar se a posse irregular de munições,
supostamente
pertencentes ao genitor do recorrente,
caracteriza
conduta atípica.

III. Razões de decidir:

4. O ingresso no domicílio foi justificado pela confissão espontânea do apelante
aos policiais

e a
somada à tentativa de fuga durante a abordagem policial, atendendo aos critérios de fundadas razões exigidos pelo art. 240, § 1º, alínea "
d
", do CPP.

5. A conduta prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é formal, não exigindo comprovação de dolo específico ou perigo concreto. A posse de munições incompatíveis com os registros do genitor do recorrente, sem comprovação de origem lícita, caracteriza violação à legislação.

6. Não foram apresentados elementos suficientes pela
D
efesa para afastar a tipicidade da conduta, especialmente considerando a ausência de justificativa plausível para a posse de munições não vinculadas às armas registradas.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial, desde que haja fundadas razões concretas indicativas de flagrante delito.

2. A posse irregular de munições configura crime de mera conduta, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico ou perigo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 240, § 1º, "
d
"; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
,
N
.U 0031620-57.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais,
Des. Rel.
Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal,
Publicado
no DJE 19/12/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ LUCAS APARECIDO NUNES DE CAMPOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
em regime aberto
, substituída por
pena restritiva de direito
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no artigo
12,
caput
, da Lei nº 10.826/03
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia,
preliminarmente
, a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, sustentando que o ingresso dos policiais na residência foi irregular, já que as fundadas razões para a diligência somente surgiram após o ingresso no imóvel.
No mérito
, requereu a absolvição,
alegando atipicidade da conduta, pois
as munições encontradas pertenciam ao seu genitor, o qual ocupa o cargo de 1º Sargento da Polícia Militar.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
im
provimento
do
recurso
(
id
.

219088257
).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso

(id.
228925681
), sintetizando com a seguinte ementa
:

“
Recurso de Apelação Criminal. Posse irregular de munições de uso permitido. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a declaração da nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar. Inviabilidade. Existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio. Pleiteada a absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Pelo improvimento do
recurso.
”

É o relatório
.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

2. PRELIMINAR

A Defesa arguiu preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar, sustentando que
não havia fundadas razões para a entrada dos policiais na residência do apelante, sendo
que
o flagrante se concretizou após o ingr
esso dos agentes.

Contudo, conforme consta nos autos,
o ingresso no domicílio foi motivado por informações obtidas previamente sobre a possível participação do recorrente em crime de furto e por seu
comportamento durante a abordagem, que incluiu fuga e subsequente confissão de que mantinha munições em sua residência, em desacordo com
a legislação.

O artigo 240, §
1
º
, alínea “
d”
, do CPP, estabelece que:

“
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...).

§ 1
o
Proceder
-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem
, para:

(...).

d)
apreender armas e munições
, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

(...).
”

Neste
caso,
a
confissão

no momento da abordagem
aliada a tentativa de
fu
g
a
,
são
apta
s
a justificar a
s
fundada
s

razões
.

Nesse sentido, eis o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. (...). (N.U 0031620-57.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,

Publicad
o
no DJE 19/12/2024)”

Desta forma, descabe falar em nulidade das provas, tendo em vista que o ingresso no imóvel respeitou os limites constitucionais e processuais
, sendo garantido a preservação do contraditório e da ampla defesa,

3. MÉRITO

A denúncia narrou que o apelante possuía e mantinha, sob sua guarda, acessórios e munições de uso permitido, em desacordo com a legislação vigente, no interior de sua residência.

Durante diligências realizadas pela polícia
, em 22/02/2022
,
para a apuração de um crime de furto, receberam informações de que um
indivíduo
,
supostamente membro de facção criminosa, de nome “
Luquinhas
”, poderia estar envolvido no fato.

Contudo, no momento da abordagem,
o recorrente tentou fugir, mas foi detido e
negou a prática do crime de furto, porém
confessou a posse das munições.

Em busca domiciliar, foram apreendidos cartuchos, estojos de munições e acessórios para armas de fogo. O laudo pericial concluiu que a maioria das munições apresentava eficiência e capacidade de uso
. Vejamos a exposição fática
:

“
(...)
Extrai-se dos autos que, na data e horário mencionados, investigadores de polícia realizavam diligências para apurar um crime de furto a caixa eletrônico ocorrido na madrugada, quando receberam informações de que um indivíduo supostamente membro do Comando Vermelho, de nome “
Luquinhas
”, poderia estar envolvido no fato. Ato contínuo, foram até a rua da casa do denunciado e, ao localizarem José Lucas e darem ordem de parada, este empreendeu fuga. Após a perseguição policial, o denunciado foi devidamente detido.

Na ocasião, inquirido pelos policiais, o denunciado alegou não ter participado do crime de furto, mas confessou possuir grande quantidade de munições em sua residência, em descordo com a legislação.

A partir daí, a guarnição policial se dirigiu ao local, tendo êxito em apreender 51 (cinquenta e um) cartuchos de munições de variados calibres, além de 81 (oitenta e um) estojos de munições e acessórios de arma de fogo, como
jet

loader
e carregador de pistola, motivo pelo qual o denunciado foi conduzido em flagrante para a Delegacia de Polícia.

(...). (Denúncia - id.
219088175
)
”
.

Após a regular instrução processual,

o magistrado singular julgou procedente a pretensão
punitiva
e dosou a pena.

A
materialidade delitiva
exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante (id.
219087690
),
Boletim de Ocorrência (id.
219087692
), Termo de
Exibição e Apreensão

(id.
219087693
),
Relatório Policial

(id.
219088163
),
Laudo Pericial (id.
219088176
), no qual consta a eficiência e o potencial lesivo dos cartuchos e munições apreendidas
, além das declarações das testemunhas policiais
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

Na fase policial, o
apelante

José Lucas Aparecido Nunes de Campos

se reservou ao seu direito constitu
cional de permanecer em silêncio.

Em juízo,
o recorrente alegou que as munições apreendidas
pertencem a
o
seu genitor, tanto que
foram encontradas no quarto de
le
,
assim,
neg
ou
a posse delas
(
interrogatório - id.
219088243
)
.

Na fase policial
,
os
I
nvestigadores de
P
olícia
Wallace
Lara Cruz
d
e Oliveira
e
Anderson Santana de Souza

relat
aram
que,
durante diligências para apurar um furto
à
caixa eletrônico, identificaram e perseguiram um suspeito que tentou fugir de forma perigosa. Após ser contido, o
apelante
negou participação no furto, mas confessou possuir munições em sua residência. Na busca domiciliar, foram encontradas munições de diversos calibres, acessórios de armamento, uma tornozeleira eletrônica e outros itens, sendo o
recorrente
preso e encaminhado para os procedimentos legais
.
Vejamos
:

“
(...),
estavam realizando diligencias para esclarecer o crime de furto a caixa eletrônico ocorrido no estabelecimento comercial denominado Mercado do Bento localizado no Bairro CAPÃO DO PEQUI em Várzea Grande quando receberam informações de que um possível suspeito do crime identificado como JOSÉ LUCAS poderia estar envolvido no fato
; QUE em continuidade com as diligências agora na tentativa de localizar o suspeito
está equipe policial se deparou com JOSE LUCAS saindo da sua residência
, localizado no BAIRRO 24 DE DEZEMBRO, que
ao avistar a viatura policial e os investigadores verbalizarem com o indivíduo e se identificaram como policiais, ordenando que o mesmo parasse e levantasse as mãos, o suspeito entrou no
veiculo
FIAT PALIO NPI-2488 e começou a empreender fuga;
QUE o depoente e o Investigador WALLACE
começaram a acompanha-lo, mostrando o distintivo e ordenando a sua parada, mas o suspeito persistiu na fuga, dirigindo de maneira perigosa, em alta velocidade e colocando em risco a vida dos moradores que estavam transitando pelo bairro
; QUE em seguida alguns motoqueiros começaram a acompanhar a viatura do depoente, momento este que acionaram o CIOSP e solicitaram o apoio da GUARNICAO DA POLICIA MILITAR; QUE
depois de mais alguns minutos o suspeito joga o seu
veiculo
em direção a viatura onde o depoente estava na tentativa de danificar o
veiculo
e assim conseguir escapar
, entretanto conseguiram evitar a colisão e continuaram o acompanhamento; QUE logo após a Guarnição da PM chega ao bairro e se junta a equipe do depoente; QUE
o suspeito JOSE LUCAS APARECIDO NUNES DE CAMPOS pula do carro em movimento e tenta pular o muro de uma residência, tentativa essa frustrada pelo muro ser muito alto, não restando outra alternativa ele deita-se no chão
; QUE
após imobilizado os investigadores passaram a entrevista-lo porém negou sua participação no crime de furto ao caixa eletrônico, mas acabou por alegar que possuía diversas munições em sua residência
para onde os policiais deslocaram ao imóvel situado na RUA 14, QD 10, CS 13. 24 DE DEZEMBRO - VARZEA GRANDE; QUE
chegando no local, foram
ate
o quarto dele na parte de trás do imóvel e após breve busca localizaram, MUNIÇÕES DE CALIBRE .40, 38, 380, 32 E 22, ALÉM DE UM JET LOADER, UM CARREGADOR DE PISTOLA TAURUS MODELO 24/7, CALIBRE .40, UM PROLONGADOR DE CARREGADOR, CAPSULAS DEFLAGRADAS DE CALIBRE .40, 38, 380, 32 E 22, UMA ALGEMA, UM COLDRE, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UM APARELHO CELULAR SAMSUNG PRETO, UMA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA Nº 4000123758 E ALGUNS SACOS PLÁSTICOS
; QUE diante das evidências foi dada voz de prisão para o suspeito JOSE LUCAS APARECIDO NUNES DE CAMPOS e o mesmo foi conduzido para
está
unidade policial para os procedimentos cabíveis; (...).
(fase policial -
testemunhas policiais
- Id
s
.
219087695 e 219087696
)
”.

Em juízo
,

o

I
nvestigador de
P
olícia

Anderson Santana de Souza
confirmou suas assertivas extrajudiciais
.

O informante

José
Gonçalo de Campos
,
Policial Militar e genitor do apelante,
arrolado pela Defesa, em
audiência de instrução e julgamento, afirmou que todas as munições apreendidas
são suas
.

Assim,
o
Ministério Público
e a Defesa
desisti
ra
m
da oitiva da
s
testemunha
s

IPC

Wallace Lara Cruz de Oliveira

e Maycon Douglas Ap. Nunes de Campos
, este último

arrolado
apenas
pela Defesa
.

Após
a instrução processual
, a Defesa juntou fotos dos registros de armas
do genitor do recorrente
(id.
219088249
).

Por fim, encerrada a instrução processual, o magistrado singular julgou procedente a pretensão punitiva estatal e dosou a pena.

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

Como exposto, a Defesa alega atipicidade da conduta, justificando que as munições pertencem ao genitor do apelante, que é Policial Militar
, tendo o registro das seguintes armas de fogo:

Tipo: carabina /fuzil; Modelo: 7022 WAY; Calibre: 22;

Tipo: revolver; Modelo: 769; Calibre: 38;

Tipo: pistola; Modelo: 640; Calibre: .40;

Inicialmente, a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 independe da comprovação de dolo específico ou de perigo concreto, sendo classificado como um delito de mera conduta e natureza formal.

A simples posse ou guarda de munições sem observância da regulamentação vigente é suficiente para a tipificação penal, haja vista que o objetivo da norma é proteger a incolumidade pública e garantir o controle rigoroso sobre o uso de armas e munições.

No caso dos autos, parte das munições apreendidas na residência do recorrente não possui correspondência com os calibres das armas registradas em nome do genitor
, sendo as de .380 e 32
. Esse fato, aliado
s

a
os laudos periciais e
a
o Termo de Apreensão, evidencia que o recorrente mantinha munições incompatíveis com o suposto propósito de uso regular pelo
seu genitor
.

A posse dessas munições, além de estar dissociada de qualquer justificativa plausível apresentada pela
D
efesa, indica clara violação das normas que regem a posse de armas e munições.

Dessa forma, ainda que se admita a possibilidade de algumas munições pertencerem ao genitor, a presença de artefatos de calibres diversos, desprovidos de registro ou qualquer comprovação de origem lícita, reforça a prática ilícita. Essa circunstância não apenas desqualifica o argumento defensivo, mas também ratifica a tipicidade da conduta nos moldes previstos pelo artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Ademais, cabe destacar que a
D
efesa não apresentou qualquer documentação que comprove a titularidade das
munições ou a regularidade de sua posse pelo genitor, recaindo sobre ela o ônus probatório nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Assim, a mera alegação de que os artefatos pertenciam a terceiro não se presta a afastar a responsabilidade penal do recorrente, especialmente diante da ausência de comprovação formal e da evidência de munições que não
eram compatíveis com
as
uti
lizadas nas armas registradas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO a preliminar arguida e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao rec
urso interposto por JOSÉ LUCAS APARECIDO NUNES DE CAMPOS
, mantendo-se
incólume
a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025